Tribunal: TJSP
Processo: 1012080-69.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa. Instalação irregular de estação rádio base (ERBs) – Sentença de improcedência. Nulidade da CDA e do auto de infração por alegada falta de participação do processo administrativo e ausência de relação . Não configuração. Notificação da executada realizada mediante carta com aviso de recebimento. Título, ademais, que permite a correta

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa. Instalação irregular de estação rádio base (ERBs) – Sentença de improcedência. Nulidade da CDA e do auto de infração por alegada falta de participação do processo administrativo e ausência de relação . Não configuração. Notificação da executada realizada mediante carta com aviso de recebimento. Título, ademais, que permite a correta identificação da natureza da cobrança. Presunção de liquidez e certeza não ilidida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012080-69.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLARO S/A, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012080-69.2016.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 31082
Apelação no 1012080-69.2016.8.26.0114
Apelante: Claro S.A.
Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
APELAÇÃO

Embargos
à
execução
fiscal

Multa
administrativa. Instalação irregular de estação rádio base (ERBs)
Sentença de improcedência. Nulidade da CDA e do auto de
infração por alegada falta de participação do processo
administrativo e ausência de relação . Não configuração.
Notificação da executada realizada mediante carta com aviso de
recebimento. Título, ademais, que permite a correta identificação
da natureza da cobrança. Presunção de liquidez e certeza não
ilidida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 14/153) em face de sentença (fls.
139/140) que julgou improcedentes embargos à execução fiscal1 para cobrança de
multa, aplicada pela instalação irregular de estação de rádio base, condenando ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
500,00.
Alega afronta à ampla defesa e contraditório, por não ter
participado do processo administrativo que resultou na lavratura do auto de infração,
que, ademais, não cumpriu as exigências legais referentes à ciência do executado.
Aduz que a CDA é nula, pois não permite a identificação da origem
do débito, tratando-se de título inexigível.
Pede reforma.
Contrarrazões às fls. 159/164.
É o relatório.
A execução objetiva cobrança de multa (auto de infração no
140580), lavrada pela instalação indevida de um sistema transmissor ERB, sem
1 Valor da execução em 27.11.2014: R$ 1.313,85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012080-69.2016.8.26.0114 -Voto no
3
alvará de autorização, na Avenida Presidente Costa e Silva, 185, Campinas.
E conforme se depreende dos autos, o processo administrativo no
1998/0/70397 foi desanexado do processo no 1993/00/10567, após a constituição do
crédito tributário, constando, neste último, cópia do auto de infração e imposição de
multa (fls. 129), cujo inadimplemento ensejou a inscrição do respectivo débito em
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.
A notificação da executada restou demonstrada pela carta com
aviso de recebimento acostada às fls. 131, não procedendo, portanto, o alegado
desconhecimento da natureza da cobrança, bem como a ausência de regular
notificação da autuação fiscal.
Cumpre ressaltar que a certidão que instrui a inicial da execução
aponta com clareza a origem do crédito, indicando número, livro e folha de
inscrição da dívida, data de inscrição, discriminação do cálculo do principal, da
correção monetária, juros e multa de mora, valor em reais e a natureza da inscrição
que ampara a cobrança (fls. 108).
Na verdade, a cobrança está fundada em título que permite exata
compreensão da natureza e origem do tributo, garantindo, assim, exercício de ampla
defesa, subsistindo presunção de certeza e liquidez da dívida ativa.
É nesse sentido, a lição de José da Silva Pacheco, quando afirma:
“importante são os requisitos essenciais sem os quais a certidão não preenche a
finalidade. Dela contendo o que figura do termo e não se desviando do que
estabelece o § 5o do art. 2o, tem plena eficácia”.
Nesse quadro, inexistindo nulidade a ser reconhecida, de rigor a
manutenção da sentença.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação de
honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em conformidade com
o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em R$ 100,00 (cem reais) a verba honorária,
totalizando R$ 600 (seiscentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012080-69.2016.8.26.0114 -Voto no
4
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator